Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730232-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o recorrido para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pelo recorrente no ID 70082738, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007